Tribunal: STF
Processo: RE 1443894
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão (eDOC 7) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Esse julgado apresenta a seguinte ementa em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EC's 20/98 E 41/2003. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RENDA INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.



    [...]



    Assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao deferir ao recorrido o direito ter seu benefício previdenciário readequado aos novos tetos de benefício previdenciário estipulados nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. Questiona, ainda, os critérios de juros de mora e de correção monetária aplicados à condenação.



    Ao fim, requer “[...] seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido ou modificar os critérios de juros e correção” (eDOC 11, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral do Tema n. 76 (RE 564.354) e do Tema n. 930 (RE 937.595), a Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha havida a aplicação de teto porventura vigente à época da concessão do benefício.



    Essa orientação, embora não tenha sido abordada naqueles precedentes qualificados, aplica-se, ainda, a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, como atestam inúmeros outros precedentes do Supremo.



    Todavia, no caso, o tribunal regional, ao não se afastar de tais assentimentos, delimitou, tendo em conta a legislação infraconstitucional aplicável e os fatos e as provas, sua conclusão contrária ao que articulado pelo recorrente na forma dos trechos do acórdão a seguir transcritos:



    Na hipótese vertente, de acordo com os documentos acostados aos autos, em especial a informação trazida em anexo à contestação, verificou-se que "quando da revisão prevista no art. 144, da Lei nº 8.213/91, a média dos salários de contribuição resultou em NCz$ 21.855,07 (vinte e um mil e oitocentos e cinquenta e cinco cruzados novo e sete centavos), sendo o Salário de Benefício - SB, limitado ao teto da época, em NCz$ 15.843,71 (quinze mil e oitocentos e quarenta e três cruzados novo e setenta e um centavos), com RMI fixada no valor de NCz$ 13.942,46 (treze mil e novecentos e quarenta e dois cruzados novo e quarenta e seis centavos);".



    Evidenciado que o benefício sofreu limitação ao teto previsto à época, Autor faz jus à readequação da renda mensal aos novos limites fixados pelas emendas constitucionais, mesmo que a aposentadoria tenha ocorrido no período denominado "buraco negro", pois o que a Corte Suprema decidiu foi a observância dos novos limites máximo, sem impor qualquer limitação temporal acerca do reconhecimento do direito à readequação da renda mensal.



    (eDOC 20, fl. 5 – grifei)



    Ante esse quadro, caracteriza-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao texto constitucional, bem assim incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Corte Suprema.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.331.163, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 1.198.655, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.307.056, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.327.554, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    Por fim, em relação à discussão acerca dos juros e da correção monetária, tenho como necessária a devolução do processo pelo regime da repercussão geral, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou as seguintes teses:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    3. Em face do exposto, não conheço, em parte, do recurso extraordinário e, no que conhecido, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 810 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente